Tribunal: STF
Processo: RE 1375074
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário ajuizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 136, pp. 5/6):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, DESPROPORCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Pretende a Apelante a anulação do auto de infração no 41.725/2013, lavrado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em virtude de suposta negativa de cobertura para consulta nas especialidades de cardiologia, neurologia e oftalmologia para dependente de beneficiário de plano de saúde mantido pela Apelante.



    II. Não merece guarida a alegação de suposta violação à legalidade, por impossibilidade de aplicação de penalidades pela ANS, por meio de Resoluções Normativas. Sobre o tema, destaca-se que a Lei n. 9.961/2000, em seu artigo atribui expressamente à ANS competência fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo normas de aplicação de penalidades (art. 4º, inciso XLI); fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação (art. 4º, inciso XXIX); e aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação (art. 4º, inciso XXX).



    III. Quanto à penalidade imposta, constatou-se que, mesmo decorrido mais de um mês da formulação da denúncia à ANS, o beneficiário permaneceu sem conseguir marcar consultas com cardiologista, neurologista e oftalmologista para sua filha e dependente, portadora de necessidades especiais. Diversamente do alegado em razões recursais, o documento anexado à inicial não demonstra a devida cobertura de atendimentos básicos solicitada pelo beneficiário tendo em vista que não indicam a marcação de consultas com médicos especialistas em cardiologista, neurologista e oftalmologista, destacando-se, ainda, que sequer há comprovação de agendamento de qualquer procedimento, consulta ou exame em favor da filha do beneficiário do plano de saúde.



    IV. Observa-se, assim, que a operadora deixou de garantir ao beneficiário cobertura referente a consulta a serem prestadas por profissionais médico de 3 especialidades clínicas distintas , conduta tipificada no artigo 12, I da Lei no 9.656/98, sendo, então, fixada a multa pecuniária de R$48.000,00 por infração, prevista no art. 77 c/c art.10, inciso III da RN 124/2006, inexistindo qualquer afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da sanção foi imposto dentro dos parâmetros fixados em lei.



    V. A incidência dos acréscimos moratórios sobre a multa relacionada ao objeto da ação inicia-se após o 30° dia, contados da notificação da decisão administrativa que fixou o valor da multa, conforme determina o art. 61 da Lei n° 9.430/1996.



    VI. Recurso não provido. Majoração dos honorários de sucumbência.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 165).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição da República, sustenta-se, que (eDOC 177 p. 2):



    “Como se vê, o acórdão regional recorrido expressamente, seguindo a orientação do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (doc. em anexo), pronunciou a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei13.327, de 29.07.2016. Desse modo, no que tange à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação federal, revela-se o cabimento do presente recurso extraordinário com amparo no art. 102, III, b, da Constituição da República.” 



    Assevera-se, que(eDOC 177, p. 4):



     “O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, ao julgar a ADI 6053 parcialmente procedente com dez votos, restando vencido apenas o relator. Embora a referida decisão ainda não tenha transitado em julgado, já demonstra claramente a posição do Tribunal pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 195).



    É o relatório.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Inicialmente, verifico que consta como recorrente Biovida Saúde Ltda como recorrente. À Secretária Judiciária, para que corrija a autuação, fazendo constar a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como recorrente (eDOC 177).



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte sobre o tema. No julgamento da ADI 6053, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Confira-se com a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais, respeitada a incidência do teto constitucional. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente